Tribunal: TJSP
Processo: 1001104-90.2023.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO – Indeferimento da inicial. Sentença extintiva. Irresignação da autora. APELAÇÃO. Presença de interesse processual. Impossibilidade de condicionamento do exercício do direito de ação ao prévio esgotamento da via administrativa. Precedentes. Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, com determinação.